Tribunal: TJDFT
Processo: 0725081-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725081-74.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: ROMULO BALDEZ DE BARROS, ELIANE HABER BALDEZ, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL, RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O cooperativa habitacional dos servidores do serpro de brasília (coohase) interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Nesse contexto, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 6 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator